Tribunal: TJDFT
Processo: 0009047-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009047-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64012313, o exequente pleiteia a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de apurar os cálculos dos honorários sucumbenciais da presente execução. Instado, o Distrito Federal requer que seja certificado pela Secretaria do Conselho Especial se já houve o pagamento de qualquer verba a título de honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 65659632). Passo decidir. Registro, inicialmente, que incumbe sobretudo ao devedor diligenciar sobre o adimplemento das obrigações executadas. Compulsando os autos, verifica-se que, na decisão de ID: 44516658, fixou-se os honorários advocatícios no feito executivo com os embargos do devedor em “10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a execução, até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder eventualmente a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela legislação processual civil, qualquer compensação com a verba porventura já fixada nos citados embargos, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14)”. As requisições em favor dos substituídos emitidas não englobaram verba advocatícia de sucumbência (ID: 21195659, retificado pelo ofício de ID: 36277646, ID: 21195574, retificado pelo ofício de ID: 36279603, ID: 61836568 e ID: 61869001) Mesmo considerando que a verba honorária foi fixada em março de 2023, como bem rememora o executado, não consta dos autos o cálculo relativo aos honorários sucumbenciais, tampouco o requisitório respectivo. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para que sejam elaborados os cálculos dos honorários sucumbenciais, nos termos da decisão de ID: 44516658, os quais incidem, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, mantenha-se o critério de correção monetária adotado na expedição do requisitório. Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 7 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR